Tribunal: STF
Processo: AI 452642
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SISTEMA "SIMPLES". OFENSA AO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. ART. 9º, DA LEI 9.317/96.
I. -
 Não há ofensa ao princípio da isonomia tributária se a lei, por
motivos extrafiscais, imprime tratamento desigual a microempresas e
empresas de pequeno porte de capacidade contributiva distinta. ADI
1.643, Plenário. "DJ" de 14.3.2003. Precedentes.
II. - Agravo não
provido.